Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729419-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NICOLE VICTORIA ALMEIDA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Afirma que é primária, possui residência fixa, bons antecedentes e nunca se dedicou à atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49499967): “(...) Logo, não milita em favor da apelante a presunção de “não dedicação a atividades criminosas”, tendo em vista que, supletivamente, a natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas para afastamento do privilégio. Dessa forma, da conjugação dos vetores com as circunstâncias do caso concreto, cumulativamente [3], está caracterizada a dedicação da agente à atividade criminosa. Portanto, a ré não preenche um dos requisitos, razão pela não tem direito à minorante.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021